Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CÁLCULO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. SEM CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal se presta à correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, dentro das hipóteses taxativamente arroladas no art. 621 do Código de Processo Penal, sendo inviável a reapreciação de matéria já discutida. Para alteração da pena só é admitida em casos excepcionais, quando demonstrado irrefutavelmente a ocorrência de erro técnico, contrariedade ao texto legal ou nova prova de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da sanção.
2. A dosimetria da pena não contrariou a texto expresso da lei penal, nem apresentou erro judiciário. A confissão parcial e qualificada do requerente, devidamente fundamentada na sentença, é justificativa para aplicação da atenuante em fração inferior a usual de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.